Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-13.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012934-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA COSTA - CPF: 940.861.091-15 (RECORRENTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012934-13.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrido:
PAULO CESAR DA COSTA.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO PLURIMENSAL. COBRANÇA DE CONSUMO MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento de faturas de energia elétrica consideradas excessivas, proibir a negativação do consumidor e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, além de multa pelo descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia elétrica emitidas em valores muito superiores ao padrão de consumo do consumidor são regulares; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia decorrente dessas cobranças caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (iii) determinar se é devida a multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência, diante da ausência de intimação pessoal da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

A concessionária não comprova a regularidade do faturamento das faturas questionadas, as quais apresentam consumo significativamente superior ao padrão posteriormente registrado na unidade consumidora.

A leitura plurimensal admitida pela regulamentação da ANEEL não autoriza faturamentos arbitrários ou incompatíveis com o consumo efetivamente verificado.

O laudo do INMETRO que atesta a regularidade do medidor não afasta a irregularidade das cobranças quando o conjunto probatório evidencia discrepância entre o consumo faturado e o consumo real.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral, que se presume pela própria ilicitude da conduta.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua majoração para melhor atender às funções compensatória e pedagógica.

O descumprimento da tutela de urgência autoriza a imposição de
astreintes
, desde que observada a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa.

Ausente intimação pessoal da concessionária quanto à decisão que fixou nova multa, impõe-se a manutenção apenas do valor fixado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso da reclamada desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade de faturamento quando as faturas apresentarem consumo manifestamente superior ao padrão do consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia decorrente de cobrança indevida configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido.

A exigibilidade de
astreintes
pelo descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 537; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1001995-13.2021.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 28.06.2022; TJMT, Recurso Inominado n. 1015105-91.2023.8.11.0040, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 341954864, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, para:

“1) Determinar que

a Reclamada proceda o refaturamento das faturas discutida nos autos “Nos 14 meses subsequentes ao mês 12/2023”. Além de se abster de negativar/protestar o nome da autora no cadastro de inadimplentes e suspender a energia, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00. Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ”.

Contra a sentença, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e acolhidos para acrescer ao dispositivo da decisão o seguinte:

“3) Embora devidamente intimada, a reclamada não cumpriu com a tutela antecipada concedida. Assim, condeno a reclamada ao pagamento da multa, que levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, fixo e reduzo em valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do reclamante,

por descumprimento da tutela de urgência.(art. 536 e seguintes do CPC).”

Em sede recursal, o recorrente
Paulo Cesar da Costa
pugna pela
majoração do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
bem como
restabelecimento do valor acumulado da multa por descumprimento da tutela de urgência, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
.

Já a recorrente
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em suas razões recursais, sustenta:

1) Regularidade das faturas questionadas – Exercício regular do direito – Faturamento plurimensal;

2) Presunção de veracidade das faturas de energia elétrica enviadas;

3) Ausência de ato ilícito;

4) Inexistência de danos morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório;

6) Impossibilidade de incidência das
astreintes
- Ausência de intimação pessoal – Súmula 410 do STJ;

7) Exacerbação das
astreintes
– Desproporcionalidade e desarrazoabilidade do prazo e do
quantum
.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 341954870 e 341954876, ocasião em que a reclamada, em preliminar, alega a violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, uma vez que as razões recursais do reclamante não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi surpreendido com a cobrança das faturas de energia elétrica referentes aos meses de
dezembro/2023 (R$ 4.146,48)
,
janeiro/2024 (R$ 4.146,48)
,
fevereiro/2024 (R$ 4.146,48)
,
abril/2024 (R$ 3.071,81)
,
maio/2024 (R$ 2.992,77)
,
julho/2024 (R$ 2.601,42)
,
agosto/2024 (R$ 2.597,65)
,
outubro/2024 (R$ 2.484,38) e novembro/2024 (R$ 2.442,47)
, valores
que afirma não corresponderem ao seu consumo real.

Diante disso, relata que entrou em contato com a reclamada por meio dos protocolos nºs 160121877, 1897141397, 170692424 e 288158850, bem como registrou reclamação junto ao PROCON (IDs 341953860/341953865).

Contudo, sustenta que não obteve êxito na solução do impasse, tendo sido suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças realizadas, ao argumento de que estas refletem o consumo real de energia da parte autora, decorrente do acúmulo de consumo, em razão de a unidade consumidora estar localizada na zona rural e sujeita à modalidade de leitura plurimensal.

Aduz, ainda, que houve aumento no perfil de consumo do reclamante, bem como que a residência de seu vizinho estaria interligada ao medidor da parte autora, o que teria contribuído para a soma dos consumos.

No caso, verifica-se que a reclamada, no ID 341954856, anexou aos autos
o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO)
em
05/04/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora da parte autora, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO
(...)

(Grifei)

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na qualidade de fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade do faturamento referente ao consumo de energia elétrica dos meses questionados.

Todavia, tal prova não foi produzida
.

Conforme histórico anexado pela reclamada no ID 341954854,
verifica-se que foram registrados os seguintes consumos na unidade consumidora da parte autora:
12
/2023 (3.661 kWh - R$ 4.146,48)
,
01/2024 (3.661 kWh - R$ 4.146,48)
,
02/2024 (3.661 kWh - R$ 4.146,48)
,
04/2024 (2.753 kWh - R$ 3.071,81)
,
05/2024 (2.753 kWh - R$ 2.992,77)
,
07/2024 (2.364 kWh - R$ 2.601,42)
,
08/2024 (2.364 kWh - R$ 2.597,65)
,
10/2024 (2.130 kWh - R$ 2.484,38) e 11/2024 (2.130 kWh - R$ 2.442,47)
.

Entretanto, após o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, passaram a ser registrados consumos significativamente inferiores, quais sejam:
1.461 kWh (04/2025 – R$ 1.590,62) e 1.332 kWh (05/2025 – R$ 1.472,65)
.

Diante desse cenário, constata-se que as faturas referentes aos meses de
12/2023, 01/2024, 02/2024, 04/2024, 05/2024, 07/2024, 08/2024, 10/2024 e 11/2024
mostram-se manifestamente desproporcionais ao padrão de consumo posteriormente registrado, sem que a reclamada tenha logrado êxito em demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas.

Registre-se que, embora a leitura plurimensal seja admitida pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sua aplicação não pode resultar em faturamentos arbitrários ou incompatíveis com o consumo efetivamente verificado.

A reclamada juntou aos autos a ordem de serviço de
05/02/2024
(ID 341954858), na qual menciona a existência de duas residências ligadas ao mesmo medidor. Todavia, trata-se de documento unilateral, que, por si só, não possui o condão de comprovar a veracidade da alegação.

Ademais, o reclamante comprovou, por meio de fotografia, que a leitura real do medidor em
16/06/2025
era de
12.094 kWh
, enquanto a fatura referente ao mesmo período indicava
17.437 kWh
, apontando uma diferença de
5.343 kWh
(IDs 341954861 e 341954862).

Tal discrepância evidencia a inconsistência das leituras e reforça a arbitrariedade das cobranças realizadas, afastando a tese de regularidade sustentada pela reclamada.

Assim, ainda que o laudo do INMETRO ateste a regularidade do medidor (ID
341954856
),
cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, ônus do qual não se desincumbiu
.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR. TROCA DO MEDIDOR. QUEDA DE CONSUMO APÓS A TROCA. MEDIDOR ANTIGO ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO. VARIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

2. Queda de consumo após a troca do medidor realizada pela concessionária de energia elétrica.

3.
Apesar da Recorrente ter acostado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), o qual atesta a regularidade do medidor, o conjunto probatório, na sua totalidade, evidencia a queda de consumo após a troca
.

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo apresentando reclamação no PROCON, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório por dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (Grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação das faturas de energia elétrica discutidas nos autos.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
que realizou a cobrança de valores superiores à média de consumo, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUAS DE SORRISO. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, faz necessária a sua revisão.

2.
Havendo a suspensão indevida do fornecimento de energia, é imperioso o reconhecimento do dano moral
.

3. Nesse sentido: "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

4. Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, inexistindo elemento que indique a necessidade de alteração.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJMT - N.U 1015105-91.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (Grifei)

Ademais,
a

parte
autor
a
busc
ou
solução administrativa junto
à reclamada e perante o
PROCON (
IDs 341953860/341953865
), porém, não obteve êxito
.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(Destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por fim, verifica-se que, no ID 341953869 (em
09/04/2025
), foi concedida parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“a) SUSPENSÃO
da exigibilidade das seguintes faturas relacionadas a UC 6/4282443-3:

(...)

b) RESTABELEÇA
a energia elétrica da UC 6/4282443-3 com base nas faturas acima descritas, no prazo de 04 (quatro) horas;

c)
com fundamento nos artigos 297, caput c/c 537, caput, §1º, I e II, do Código de Processo Civil, fixo multa no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), em caso de descumprimento visando a garantir a efetivação da tutela concedida.”

A reclamada foi devidamente intimada da decisão liminar no dia
15/04/2025
, conforme mandado anexado no ID 341953876.

No ID 341953880 (em
24/04/2025
), a parte autora informou o descumprimento da medida liminar, razão pela qual, em
25/04/2025
(ID 341953885), foi proferida a seguinte decisão:

“Consolido a
primeira multa
de 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser apurada por ocasião de eventual sentença de mérito e seu posterior cumprimento.

Com fundamento nos artigos 297,
caput
c/c 537,
caput
, §1º, I e II, do Código de Processo Civil, fixo
nova multa
(segunda) agora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento visando a garantir a efetivação da tutela concedida.

DETERMINO
a RECLAMADA que cumpra a decisão liminar ID 190001851 e
RESTABELEÇA
a energia elétrica da UC 6/4282443-3 com base nas faturas acima descritas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas”.

A reclamada foi devidamente intimada do
decisum
no dia
25/04/2025
, conforme mandado anexado no ID 341953888.

No entanto, somente no dia
13/05/2025,
houve o efetivo restabelecimento do serviço de energia elétrica, conforme imagens e vídeos anexados nos IDs 341953895/341953898.

Assim,
verifica-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo a reclamada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada
. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa. Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...). Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante fixado pelo Juízo singular
(R$ 5.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, sobretudo considerando-se a capacidade econômica da empresa demandada.

Insta consignar que
não
houve a
intimação pessoal
(ou eletrônica)
da reclamada acerca da decisão
prolatada em
06/05/2025
(ID 341953891), que
fixou nova
multa
pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Isso porque,
foi expedida apenas a intimação ao advogado da reclamada, via
Diário da Justiça Eletrônico (DJEN)
.

A Súmula 410, do STJ, preleciona:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, ma
ntendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026